Tribunal: TJSP
Processo: 2203196-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. Decisão que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário do exercício de 2013. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em outubro de 2019, após o decurso do quinquênio prescricional. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. Decisão que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário do exercício de 2013. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em outubro de 2019, após o decurso do quinquênio prescricional. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203196-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado SIDNEI APARECIDO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203196-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18140
2
Voto n. 18140
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2203196-62.2020.8.26.0000
Comarca:
Itu
Agravante:
Município de Estância Turística de Itu
Agravado:
Sidnei Aparecido de Andrade
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a
2017. Decisão que, de ofício, reconheceu a ocorrência da
prescrição do crédito tributário do exercício de 2013.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Ação ajuizada em outubro de 2019, após o
decurso
do
quinquênio prescricional. Aplicação do
entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no
1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo
prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de
que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da cota única. Extinção mantida. Recurso não
provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Município de Itu contra a r. decisão copiada à p. 30/31,
o qual, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário
consubstanciado na CDA de n. 7972/2013, determinando-se o prosseguimento em
relação débito remanescente.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) o STF já
pacificou o entendimento de que não é possível decretar a prescrição sem antes
intimar o exequente a dar andamento ao feito; (ii) a recorrente em nenhum
momento se quedou inerte. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e,
ao final, o provimento do recurso (p. 01/14 e documentos de p. 15/31).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em
decisão de p. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203196-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18140
3
Dispensada a contraminuta, porquanto o executado sequer foi
citado nos autos.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A solução da controvérsia consiste no exame da ocorrência ou
não da prescrição dos créditos tributários do exercício de 2013, consubstanciados na
Certidão de Dívida Ativa de p. 04/05 dos autos originários.
Anota-se, inicialmente, que a questão relativa ao termo inicial da
contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi submetida a
julgamento de Recurso Especial repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da
relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em
14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO
DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL.
APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de
seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela
lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão
executória
legítima
para
ajuizar
execução
fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203196-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18140
4
desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente
de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do
CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção
da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o
faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no
sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
No caso dos autos, a CDA em questão, embora não explicite a
data final para o pagamento da conta única, aponta para o pagamento da primeira
parcela em 09/2013, o que, como cediço, dá-se em momento concomitante ou
mesmo posterior à data de vencimento para o pagamento do débito em cota única.
Assim, conclui-se que o ajuizamento da ação em
24/10/2019 foi intempestivo, já que o prazo prescricional, nos termo do art.
174 do CTN, exauriu-se em 09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203196-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18140
5
Por fim, ressalte-se que, a despeito da ausência de prévia
intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar quanto à ocorrência da
prescrição, não há prejuízo decorrente em seu reconhecimento.
Isso porque o intuito do legislador foi justamente dar
oportunidade para o exequente arguir causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição que elidam sua decretação. No entanto, ciente da extinção da demanda
em virtude do decurso do lapso prescricional, a fazenda não demonstrou a
existência de nenhuma delas em suas razões recursais.
Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O STJ
vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição
intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no
recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não
demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio
processual pas de nullitè sans grief” (AgRg no REsp 1236887/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
04/10/2011, DJe 17/10/2011).
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos,
só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse
efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes:
REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Nesse cenário, bem como considerando que sequer nas razões
de recurso a exequente demonstrou alguma causa impeditiva, interruptiva ou
suspensiva da prescrição que pudesse alterar o que foi decidido em primeiro grau,
corretamente pronunciada a extinção do crédito em relação ao exercício de 2013,
devendo, pois, ser mantida a r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203196-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18140
6
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)